Tribunal: TJSP
Processo: 1010527-07.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação – Vício de construção – Piscina da área de lazer do condomínio inutilizável por mais de um ano em razão de vazamento – Dano moral – Inocorrência – "Não é o vício do produto ou do serviço que causa o dano extra rem – dano material ou moral – , mas sim a conduta do fornecedor, posterior ao vício, por não dar ao caso a atenção e solução devidas" – Solicitação de reparo atendida pelas

Ementa:
Apelação – Vício de construção – Piscina da área de lazer do condomínio inutilizável por mais de um ano em razão de vazamento – Dano moral – Inocorrência – "Não é o vício do produto ou do serviço que causa o dano extra rem – dano material ou moral – , mas sim a conduta do fornecedor, posterior ao vício, por não dar ao caso a atenção e solução devidas" – Solicitação de reparo atendida pelas rés – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 1
Registro: 2020.0000383217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010527-07.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARINA
LOPES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SPAZIO SARTORI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010527-07.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Voto no 26409
Apelação no 1010527-07.2018.8.26.0602
Apelante: Marina Lopes Rodrigues
Apelados: MRV Engenharia e Participações S/A e outro
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Juíza: Adriana Faccini Rodrigues

Apelação Vício de construção Piscina da área
de lazer do condomínio inutilizável por mais de um
ano em razão de vazamento
Dano moral

Inocorrência “Não é o vício do produto ou do
serviço que causa o dano extra rem
dano
material ou moral
, mas sim a conduta do
fornecedor, posterior ao vício, por não dar ao caso
a atenção e solução devidas”
Solicitação de
reparo atendida pelas rés Sentença mantida
Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de
indenizatória, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado
à causa, observados os benefícios da justiça gratuita.
Alega a apelante, em síntese, que a
demora de mais de um ano para a identificação do problema de uma
piscina e a consequente privação injustificada de uso do bem são fatos
geradores de dano moral indenizável e ultrapassam mero aborrecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010527-07.2018.8.26.0602 -Voto no
3
decorrente de simples ilícito contratual. Afirma que a conduta da
construtora foi imprópria e sua inércia é injustificável.
2. A autora busca a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que
passados mais de doze meses da entrega do imóvel (fevereiro/2017) a
piscina pertencente à área de lazer do condomínio ainda está inutilizável
por vícios de construção.
O relatório técnico fornecido pela ré
indica que todos os chamados abertos pela síndica do
condomínio referente ao vício de construção da piscina
(vazamento) foram prontamente atendidos e reparados, não
obstante a piscina tenha sido efetivamente liberada para uso em
maio/2018 (fls. 154/171).
Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, “A
rigor, não é o vício do produto ou do serviço que causa o dano extra rem
dano material ou moral , mas sim a conduta do fornecedor, posterior ao
vício, por não dar ao caso a atenção e solução devidas. O dano moral, o
desgosto íntimo, está dissociado do defeito, a ele jungido apenas pela
origem. Na realidade, repita-se, decorre de causa superveniente (o não
atendimento pronto e eficiente ao consumidor, a demora injustificável na
reparação do vício). Tem caráter autônomo.”1
1 Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2012. Pág. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010527-07.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Neste contexto, apesar da piscina ter
ficado indisponível para uso por mais de um ano nota-se que as
rés foram diligentes e atenderam prontamente a solicitação de
reparo.
Em hipótese análoga, este Tribunal já
decidiu pela inocorrência de danos morais:
Compra e venda Indenização de danos morais
Infiltrações nas piscinas de edifício que impossibilitam
seu uso Apelada que vem efetuando os reparos
solicitados pelo Condomínio
Descumprimento
contratual que não enseja danos morais sem a
demonstração de situação excepcional e que coloque
o consumidor em situação de extraordinária angústia
ou humilhação, no caso inexistente Sentença de
improcedência mantida Recurso dos autores não
provido, com elevação da verba honorária de
sucumbência (art. 85, § 11o, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1092860-38.2016.8.26.0100;
Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de
Registro: 11/09/2019)
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa,
observados os benefícios da justiça gratuita.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010527-07.2018.8.26.0602 -Voto no
5